Tribunal: STF
Processo: ARE 1575812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. IRRESIGNAÇÃO AO VALOR MAJORADO DO EXERCÍCIO 2017. ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL CONSIDERANDO AS LEIS DO MUNICÍPIO 8.464/2013, 8.473/2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ/ DGRM 12/2013 .INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PARADIGMA A SER SEGUIDO, PELO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 229 DO RITJBA. PROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. IMPROVIDO O RECURSO DA EMPRESA IMPETRANTE.



    1 . No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 0002526-37.2014.8.05.0000, 0002398-17. 2014.8.05.0000, 0002552- 35.2014.8.05.0000 e 0002641-58.2014.8.05.0000, o Tribunal Pleno desta Corte de Justiça decidiu por afastar a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade das Lei Municipais 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, assim como o Decreto 24/194/2013 e, a Instrução Normativa 12/2013.



    2. No caso concreto, torna-se obrigatória a Decisão do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, em observância ao disposto no art. 229 do RITJBA: “A decisão tomada pela maioria absoluta do órgão competente para julgar o incidente de arguição de inconstitucionalidade é precedente obrigatório e deve ser observada por todos os demais Órgãos Julgadores do Tribunal. (ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N. 01/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 17/03/2016).”



    3. Desse modo, inexistindo a suposta ilegalidade alegada, na sistemática que ensejou a majoração do IPTU, o improvimento recursal é medida que se impõe e, por consectário lógico, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 150, incisos I, III, alínea "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente